Tribunal: TJDFT
Processo: 0734244-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734244-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LEITE HONORIO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0703439-20.2021.8.07.0018, que rejeitou a preliminar de prejudicialidade externa e a prejudicial de prescrição, bem como acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora agravante (Id 102268690 – origem). Narra o agravante ter havido condenação contra si nos autos do processo no 0000805-28.1993.07.0001 (originariamente distribuída sob o no 31.111/93 / 15.106/93), no qual o SINDSAÚDE restou vitorioso quanto à pretensão de obrigar a então Fundação Hospitalar do DF a restituir as importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% para 12%. Discorre ter o SINDSAÚDE ingressado, inicialmente, com a execução coletiva no 000805-28.1993.8.07.0001, contra a qual foram opostos embargos (0063796-44.2010.07.0001). Defende a prescrição da pretensão em razão, em síntese, do decurso de mais de 5 anos desde o trânsito em julgado da sentença condenatória (13/4/1998), nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, da Súmula n. 150/STF e Temas 515 (Resp 1.273.643/PR) e 877 (Resp repetitivo no 1.388.000/PR). Sustenta que o fato de o Juízo da execução ter determinado o desentranhamento do pedido formulado na ação coletiva e determinado a distribuição aleatória não afasta a prescrição, não sendo possível neste momento ingressar com ação individual para individualização do crédito. Assevera que eventual desistência da ação coletiva com o ingresso do cumprimento individual resultaria na prescrição do direito de ação, bem como que o ajuizamento de cumprimento de sentença pelo Sindicato não interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento individual. Salienta ter sido suscitada prescrição em sede de embargos à execução opostos em face da execução coletiva, rejeitada em primeira instância, mantida em julgamento do agravo de instrumento (AGI 2011.00.2.0056342), cujo Recurso Especial interposto foi retido nos autos, ainda pendente de julgamento. Aduz que a prescrição alegada possui amparo em fundamento diverso do sustentado na execução coletiva, uma vez que, no presente caso, a exequente já tinha a sua inteira disposição todos os elementos para promover a execução individual desde agosto de 2010, ocasião em que as fichas financeiras estavam disponíveis para realização dos cálculos de seu crédito, permanecendo contudo inerte. Argumenta ser equivocado aplicar-se a interrupção da prescrição durante todo o curso da execução coletiva, porquanto tal entendimento se aplica apenas em casos de discussão quanto à legitimidade do sindicato, o que não se enquadra no caso. Consigna a existência de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, aliena a, do CPC, ante a inexistência de trânsito em julgado quanto ao AGI 2011.00.2.0056342, que manteve a rejeição da prescrição alegada no âmbito de embargos à execução coletiva originária, porquanto interposto Recurso Especial que restou retido nos autos, encontrando-se, ainda, pendente de julgamento pelo STJ e sem trânsito em julgado, não sendo possível dar prosseguimento à presente execução individual. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a prescrição da pretensão executória. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se razões suficientes para a concessão, no presente momento processual, do pleiteado efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito mediante determinação de envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo e posterior homologação e expedição de ofícios requisitórios, se o caso, cuja pretensão, todavia, ainda é objeto de insurgência nesta sede recursal no que tange à prescrição da execução individual e eventual necessidade de suspensão em razão de prejudicialidade externa. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações contidas nas razões recursais, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento individual de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora